Tribunal: TJDFT
Processo: 0717637-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I – Mantidos os honorários de sucumbência fixados na r. decisão que recebeu o cumprimento de sentença, uma vez constatado erro material na decisão seguinte, que os fixa novamente, sem fundamentação no sentido de reconsiderar a decisão anterior.
II – A distribuição dos honorários de sucumbência entre os advogados que atuaram na defesa do interesse do credor que observa a razoabilidade, não merece reforma.
III - Agravo de instrumento desprovido.